Tribunal: CARF
Processo: 12709.720353/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12709.720353/2012-83
ACÓRDÃO
3004-000.080 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORSB RADIOTERAPIA E MEGAVOLTAGEM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, da matéria distinta da constante do processo
judicial. Súmula CARF no 1.
AUTO DE INFRAÇÃO PARA PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No
48.
É cabível o lançamento de tributo em discussão na esfera judicial, para
prevenção da decadência.
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade diante da inexistência de afronta aos art. 10 e 11 do
Decreto n° 70.235/1972, e da completa descrição dos fatos aptos a
permitir a identificação da infração imputada em conjunto com os
documentos que serviram de base para a autuação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário interposto pelo Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.080 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.720353/2012-83
2
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
DO LANÇAMENTO
A interessada, por meio da DI no 12/0989697-6, registrada em 30/05/2012,
submeteu a despacho, no regime de Nacionalização de Entreposto Aduaneiro, um
ACELERADOR LINEAR DIGITAL marca ELEKTA e com o intuito de não recolher as
contribuições PIS/PASEP e COFINS, devidas no registro da declaração, impetrou na Justiça o
Mandado de Segurança no 5023404-75.2012.404.7000/PR.
Em Decisão, emitida em 29/05/2012, a Justiça deferiu parcialmente a LIMINAR
para que a exigência das contribuições PIS-importação e COFINS-importação não fossem
óbice ao desembaraço e entrega do equipamento importado, mediante lavratura de termo
de fiel depositário.
Nesta condição, em 11/06/2012, a mercadoria foi desembaraçada, após a
apresentação do termo de fiel depositário, sem o recolhimento das contribuições
questionadas.
Sendo assim, a fiscalização procedeu ao lançamento para prevenção da
decadência, das Contribuições Sociais (PIS-importação e Cofins-importação), não recolhidas
no curso do despacho aduaneiro, visando resguardar os direitos da Fazenda Nacional. O
valor consolidado do crédito tributário perfaz a soma de R$ 158.815,03, à época da
lavratura.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do lançamento, a empresa autuada apresentou a sua defesa, com as
seguintes alegações, em síntese:
a) O equipamento importado que originou o auto de infração está fora do campo
de incidência do PIS/COFINS - Importação, a uma, em razão da inconstitucionalidade e
ilegalidade da incidência na importação de equipamentos destinados à manutenção e
recuperação da saúde do cidadão brasileiro; a duas, em razão da ofensa aos princípios da
capacidade contributiva e da vedação da cobrança de tributos, com efeito de confisco; a
três, em razão da necessidade de regulamentação das novas contribuições por Lei
Complementar; a quatro, em razão da inconstitucionalidade da Lei 10.865/2004 pela
ofensa ao princípio constitucional da isonomia em matéria tributária; e, a cinco, em razão
da inconstitucionalidade da base de cálculo prevista no inciso I do artigo 7o da Lei
10.865/04;
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.080 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.720353/2012-83
3
b) Ademais, tendo sido suspensa a exigibilidade dos questionados tributos por
decisão liminar, além de o Mandado de Segurança n° 5023404.75.2012.404.7000 ainda
estar em tramitação, configura-se suspensa a exigibilidade dos alegados créditos
tributários, impedindo assim qualquer ato tendente a compelir a IMPUGNANTE ao
pagamento dos referidos tributos;
c) Em que pese a evidente impossibilidade do Fisco lavrar esse Auto de Infração, é
imperioso destacar que deve ser observado o art. 62-A do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que determina: (...)
d) Assim, considerando que foi reconhecida pelo STF a repercussão geral da
matéria em questão (incidência do PIS/COFINS importação), o sobrestamento do presente
processo administrativo é medida que se impõe e desde já se requer. Transcreve doutrina e
trecho de decisão do CARF;
e) Cabe citar também o entendimento do r. Juiz Dr. Leandro Paulsen, no sentido
de que a constituição de crédito tributário cuja exigibilidade esteja suspensa por decisão
judicial pode ser considerada crime de desobediência. (...)
f) Reitera-se que, reconhecida a repercussão geral pelo STF, o julgamento dos
recursos administrativos ficarão sobrestados. No entanto, caso não seja este o
entendimento, o que se admite apenas para argumentar, a IMPUGNANTE requer seja
observada e atendida a decisão judicial que julgou parcialmente procedente o processo
judicial cujo Recurso Extraordinário da União não possui efeito suspensivo;
g) O crédito tributário do PIS/Cofins Importação encontra-se suspenso por força de
Decisão do TRF 4, que julgou que “no cálculo do PIS importação e da COFINS-importação
relativos ao bem importado objeto dos autos, deve ser considerado como base de cálculo
somente o valor aduaneiro (...);
h) O CARF assegura que deve ser observada a decisão judicial favorável ao
contribuinte, quando o recurso interposto pela União não tenha efeito suspensivo. Cita
trecho de decisão do CARF;
i) Considerando a decisão judicial vigente, no sentido de que é inexigível o
PIS/Cofins importação sobre os acréscimos ao “valor aduaneiro”, é induvidoso que o recurso
merece provimento para fins de extinguir o Auto de Infração objeto deste recurso. Assim,
requer seja reconhecida a inexigibilidade do PIS/Cofins, nos termos da decisão do TRF4, cujo
recurso da União não possui efeito suspensivo;
j) Requer, ainda, seja declarado nulo o Auto de Infração, em razão do cerceamento
do direito de defesa em virtude dos inúmeros dispositivos legais lançados, sem especificar
exatamente qual norma restou infringida. Conforme a doutrina pátria, há necessidade de
indicação precisa de quais dispositivos foram efetivamente violados. Nesse sentido, cita o
entendimento do Ilustre Dr. Leandro Paulsen, do Tribunal Regional Federal da 4a Região;
k) Os AUTOS DE INFRAÇÃO constituíram a exigibilidade da PIS/COFINS Importação
antes mesmo de se operar qualquer infração fiscal ou descumprimento de pagamento
desses tributos, num verdadeiro cerceamento do direito da IMPUGNANTE de recolher seus
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.080 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.720353/2012-83
4
impostos sem sanções de qualquer espécie e dentro dos prazos e das prerrogativas legais
emanadas da própria Legislação Federal Tributária;
l) É induvidoso que um AUTO DE INFRAÇÃO lavrado antes que qualquer infração
efetiva ocorra, carece inteiramente de objeto, como no caso dos autos de infração ora
impugnados. Ademais, embora o Digno Agente Fiscalizador Autuante tenha embasado sua
fundamentação na Lei 10.865/04 e no Decreto n° 6.759/09, deixou de observar que estas
mesmas normas estabelecem categoricamente a proibição de instauração de procedimento
fiscal em casos de suspensão da exigibilidade de tributos por força de decisão judicial.
Assim, jamais poderia o Digno Agente Fiscalizador Autuante lavrar o referido Auto de
Infração, haja vista que já tinha conhecimento da liminar judicial concessiva da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário;
m) Diante do exposto, requer seja declarado nulo o Auto de Infração, pois não há
que se falar em infração fiscal ou exigibilidade dos tributos, tendo em vista que o ato da
IMPUGNANTE em desembaraçar o equipamento médico sem o prévio recolhimento do
PIS/COFINS Importação tem amparo em liminar judicial, que reconhece a inexigibilidade no
caso em tela;
n) É necessário destacar, que em razão de haver processo judicial em trâmite,
eventual exigibilidade do PIS/COFINS - Importação, como ocorre no presente caso, só
poderia se iniciar após uma decisão judicial definitiva favorável ao Fisco — o que de fato
não ocorre como restou destacado anteriormente;
o) Ora, se a exigibilidade do PIS/COFINS - Importação só poderia se iniciar após a
decisão judicial definitiva nos autos do Mandado de Segurança Preventivo n° 5023404-
75.2012.404.7000, a impugnação ao AUTO DE INFRAÇÃO relativo à matéria já sub judice,
implica em verdadeira litispendência entre o processo administrativo e o judicial;
p) Observe Ilustríssimo Julgador, que neste caso não se está tratando de renúncia
a via administrativa, pois foi a fiscalização federal que lavrou o Auto de Infração, obrigando-
a a promover a impugnação no prazo legal (30 dias), sob pena de prescrever o direito de
defesa administrativa;
q) Ora, não se diga que dita impugnação seria desnecessária, pois o simples fato
de ter sido a IMPUGNANTE intimada acerca de valores discutidos judicialmente - obriga por
si só que esta promova a presente impugnação para não precluir do direito de contestar o
crédito constituído em flagrante contrariedade à decisão judicial. Assim, requer a
declaração de nulidade do AUTO DE INFRAÇÃO, por ser intempestivo e inoportuno e
também por conter vícios formais e legais que impedem a sua subsistência nos moldes
exigidos pela legislação fiscal tributária vigente;
r) É necessário evidenciar, Ilustríssimo Julgador, que o comportamento e as
medidas fiscais/tributárias da IMPUGNANTE, no decorrer dos fatos narrados na presente
impugnação, sempre foram cercados pela mais cristalina transparência, não tendo sido
praticada por esta qualquer ação que não fosse plenamente respaldada por ordem judicial
ou procedimento previsto em legislação administrativa/federal, tendo agido sempre de
acordo com os limites e prerrogativas que lhe são facultados pelas normas legais e
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.080 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.720353/2012-83
5
constitucionais pertinentes ao tema ora tratado, de modo que, não merece ser punida pelo
AUTO DE INFRAÇÃO, sob pena de atitudes cobertas de lisura e honestidade merecerem por
parte da R. Fiscalização da Receita Federal o mesmo tratamento atribuído por sonegadores
e descumpridores da legislação tributária pátria;
Por fim, visto que:
•
Os fatos e a própria matéria legal constante do Auto de infração
encontram-se sob a apreciação do Poder Judiciário;
•
Todos os fundamentos e enquadramentos legais mencionados no AUTO DE
INFRAÇÃO impugnado não têm qualquer condão de atribuir responsabilidade tributária ou
penalidades à IMPUGNANTE, posto que não são aplicáveis à importação em questão;
•
O AUTO DE INFRAÇÃO pretende punir a IMPUGNANTE por atos efetuados
sob a proteção da legalidade, num verdadeiro desrespeito ao preceito inabalável de que
ninguém pode ser punido antes de cometer a infração, e, ninguém pode ser considerado
infrator antes de infringir uma determinação legal.
Requer:
•
Seja declarada a TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO, por todas
as ilegalidades demonstradas ao longo da Impugnação;
•
Caso seja mantido o crédito tributário em questão, o que se admite apenas
para argumentar, seja sobrestado o processo administrativo até o trânsito em julgado da
decisão judicial, nos termos do art. 62-A, §1° do Regimento Interno do CARF;
A 6a Turma da DRJ/REC, Acórdão n° 11-67.622, não conheceu das matérias
submetidas à apreciação do Poder Judiciário, declarando a definitividade da exigência discutida,
no que se refere a essas matérias, e, quanto às alegações remanescentes, julgou improcedente a
impugnação.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/05/2012
Ação Judicial. PIS e Cofins lançamentos.
A propositura de ação judicial não impede a formalização do lançamento pela
autoridade administrativa dos impostos e contribuições sociais devidos, que deve
ser realizado, inclusive como meio de prevenir a decadência do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário referente a esses tributos, ficando o
crédito constituído sujeito ao que vier a ser decidido, com trânsito em julgado,
pela autoridade judicial.
Concomitância de objeto com ação judicial.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas. O curso do processo administrativo, quando houver
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.080 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.720353/2012-83
6
matéria distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em
relação à matéria diferenciada.
Em Recurso Voluntário, argui os seguintes fundamentos de defesa:
(i) DA NULIDADE DO ACORDÃO – DECISÃO OMISSA QUANTO AO EXAME DE
ARGUMENTOS INSERTOS NA DEFESA
Aduz que, considerando que não há renuncia à via administrativa, pois foi o Fisco
que lavrou o auto de infração após a interposição da medida judicial, tem-se que a apreciação dos
exatos termos da defesa apresentada e do recurso ora interposto, é medida que se impõe e desde
já se requer, sob pena de ofensa ao artigo 151 do CTN e artigo 5o, LV da CF.
(ii) DA INAFASTABILIDADE DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
Não se pode considerar definitiva a discussão na esfera administrativa, pois não se
está tratando de renúncia à via administrativa pela RECORRENTE, pois foi a fiscalização federal que
lavrou auto de infração, lançando o crédito tributário na pendência de ação judicial previamente
ajuizada, obrigando-a a promover a competente defesa/recurso sob pena de prescrever esse
direito na esfera administrativa.
(iii) QUANTO À NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO
QUE JUSTIFIQUE A EXPEDIÇÃO DO AUTO – CARÊNCIA DE OBJETO
Os AUTOS DE INFRAÇÃO impugnados constituíram a exigibilidade do PIS/COFINS
antes mesmo de se operar qualquer infração fiscal ou descumprimento de pagamento desses
tributos, num verdadeiro cerceamento do direito da RECORRENTE de recolher seus tributos sem
sanções de qualquer espécie e dentro dos prazos e das prerrogativas legais emanadas da própria
Legislação Federal Tributária.
Portanto, é induvidoso que o AUTO DE INFRAÇÃO impugnado, cuja decisão é objeto
do presente recurso, foi lavrado antes que qualquer infração efetivamente tivesse ocorrido
CARECENDO INTEIRAMENTE DE OBJETO.
(iv) QUANTO À NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR DESRESPEITO A EXPRESSA
DETERMINAÇÃO LEGAL
É explícita a proibição de instauração de procedimento fiscal em casos de
suspensão da exigibilidade de tributos por força de decisão judicial, conforme consta no Decreto
70.235/72, em seu artigo no 62. Na mesma esteira de entendimento legal, o artigo 63 e seus
parágrafos 1o e 2o da Lei 9.430/96, que dispõe sobre a legislação Tributária Federal, estabelecem
inclusive, a proibição em cominar qualquer multa ou penalidade administrativa aos tributos que
estão com a exigibilidade suspensa por força de liminar judicial.
Tais medidas impedem que o contribuinte tenha prejuízos e seja compelido ao
pagamento do crédito tributário ANTES DA DECISÃO JUDICIAL DEFINITIVA SOBRE A EXIGÊNCIA OU
NÃO DO TRIBUTO.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.080 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.720353/2012-83
7
A elaboração dos AUTOS DE INFRAÇÃO referente ao PIS/COFINS é ilegal e
intempestiva, razão pela qual, merecem ser anulados por estarem eivados de vícios formais que
impedem sua subsistência.
(v) QUANTO A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR LITISPENDÊNCIA –
CONCOMITÂNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COM O PROCESSO JUDICIAL
Deve ser declarada a nulidade do AUTO DE INFRAÇÃO, por ser intempestivo e ilegal
e também por conter vícios formais e legais que impedem a sua subsistência nos moldes exigidos
pela legislação fiscal tributária vigente.
(vi) DA NECESSIDADE DE SOBRESTAR O PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO ATÉ
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO
(vii) DA DECISÃO JUDICIAL PARCIALMENTE FAVORÁVEL A RECORRENTE - 5023404-
75.2012.404.7000/PR
Considerando a decisão judicial vigente, bem como a pacificação da jurisprudência
no sentido de que é inexigível o PIS/Cofins importação sobre os acréscimos ao “valor aduaneiro”, é
induvidoso que o presente recurso merece provimento para fins de extinguir o Auto de Infração,
lavrado em dissonância a decisão judicial transitada em julgado, posto que os tributos foram
claramente lançados sobre base de cálculo equivocada, e alternativamente, não sendo extinto o
auto de infração, deve ser reduzido o crédito tributário atendendo os critérios da decisão judicial.
Ao final, requer:
a. Seja declarada a TOTAL IMPROCEDÊNCIA E NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
objeto do presente processo administrativo, reformando-se o r. ACÓRDÃO recorrido, por todas as
inconstitucionalidades e ilegalidades demonstradas ao longo do presente recurso posto que os
tributos exigidos foram lançados utilizando-se base de cálculo equivocada.
b. Alternativamente sejam aplicados os critérios descritos na decisão proferidas nos
autos 5023404-75.2012.404.7000/PR, havendo a necessidade de reconhecimento da aplicação
equivocada pela Receita Federal da base de cálculo para a tributação na importação em comento,
sendo imperiosa a sua redução.
c. Requer ainda, que todas as notificações e intimações alusivas ao presente
processo, em especial aquelas referentes às decisões proferidas, sejam encaminhadas ao
endereço do Recorrente, sob pena de nulidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.080 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.720353/2012-83
8
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição.
Dispõe o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, que a propositura, pelo
contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, importa em
renúncia à discussão na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Aplica-se ao caso a Súmula CARF n° 1:
Súmula CARF n° 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o advento
do processo administrativo ter sido antes ou após o ajuizamento da ação judicial.
Dessa forma, em relação à matéria concomitante, opera-se a renúncia à instância
administrativa, devendo ser proferida decisão formal neste sentido, declaratória da definitividade
da exigência discutida ou da decisão recorrida.
No caso, a Recorrente propôs ação judicial para afastar o alargamento da base de
cálculo do PIS e da COFINS importação, obtendo decisão parcialmente favorável, nesses termos:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES AO PIS E À COFINS.
IMPORTAÇÃO. EXIGIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO.
ACRÉSCIMOS CONFERIDOS PELA LEI No 10.865/2004. IMPOSSIBILIDADE.
1. Vindo o alargamento das hipótese de incidência das exações em comento
talhado através de emenda constitucional (EC 42/2003), não há alegar o
contribuinte a ofensa ao § 4o, do artigo 195, da CF. E com efeito, quando a regra
constitucional menciona a possibilidade de 'manutenção' e 'expansão' da
seguridade social, via instituição de novas fontes de receita, assim o faz tendo em
mente acaso se fizessem tais inovações no plano legislativo ordinário, o que não
foi o caso, posto que fixada a regra matriz no próprio texto magno.
2. A e. Corte Especial deste Tribunal, em julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade na AC 2004.72.05.003314-1, em 22.02.2007 (DJU:
14.03.2007), sob a relatoria do eminente Desembargador Federal Antônio Albino
Ramos de Oliveira, rematou a controvérsia relativa à apuração da base de cálculo
do PIS e da COFINS sobre importações de bens ou serviços, declarando a
inconstitucionalidade da expressão 'acrescido do valor do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente no
desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições' trazida na parte
final do inciso I do artigo 7o da Lei no 10.865/04, por ter ultrapassado os limites do
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.080 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.720353/2012-83
9
conceito de valor aduaneiro, tal como disciplinado nos Decreto-Lei no 37/66 e
Decreto 4.543/2002, em afronta ao disposto no artigo 149, § 2o, III, a, da
Constituição Federal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a
Egrégia 1a. Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade,
negar provimento à apelação da União e à remessa oficial e negar provimento à
apelação da Impetrante, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que
ficam fazendo parte integrante do presente julgado
Diante disso, há sim renúncia à via administrativa, e para o mérito da materialidade
da incidência e da composição da base de cálculo do PIS e da COFINS importação a discussão na
esfera administrativa está encerrada em razão da concomitância.
Por conseguinte, não há falar-se em nulidade da decisão recorrida, por omissão na
análise dos argumentos da impugnação, uma vez que era vedado à DRJ o conhecimento das
matérias concomitantes.
Por outro lado, é uma falácia a afirmação de que os autos de infração carecem de
objeto, pois foram lavrados para a prevenção da decadência, com exigibilidade suspensa. Constou
no auto de infração:
O crédito tributário lançado através do presente Auto de Infração está com a
exigibilidade suspensa por força de Medida Liminar concedida nos autos do
processo no 5023404-75.2012.404.7000/PR (art. 151, incisos II e IV do CTN).
Afastada a suspensão da exigibilidade, seja por falta ou insuficiência do depósito,
caducidade ou cassação desfavorável ao sujeito passivo, este deverá (conforme
teor e extensão do julgado) recolher total ou parcialmente o crédito lançado, com
os acréscimos legais cabíveis, sob pena de inscrição da dívida ativa, compensados,
se for o caso, eventuais depósitos judiciais efetuados e a serem convertidos em
renda da União.
E sem a exigência de multa de ofício, nos termos do art. 63, da Lei n° 9.430/1996:

Aplica-se ao caso a Súmula CARF no 48:
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.080 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.720353/2012-83
10
Súmula CARF no 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, ainda que suspenso por ação judicial, a formalização do crédito tributário é
atividade vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, do CTN. Ressalte-se que a suspensão é
da cobrança e sua execução judicial e não da constituição pelo lançamento. Os atos executórios
aguardarão a sentença judicial transitada em julgada. Do que se conclui que o auto de infração
não é intempestivo e ilegal.
Não se observa a existência de vícios formais e legais, uma vez que não há nulidade
diante da inexistência de afronta aos art. 10 e 11 do Decreto n° 70.235/1972, e da completa
descrição dos fatos aptos a permitir a identificação da infração imputada em conjunto com os
documentos que serviram de base para a autuação.
Em razão da declaração de concomitância, não há necessidade de sobrestar o
presente processo administrativo até decisão judicial transitada em julgado. E a decisão do STF, no
RE 559.607/SC, foi no mesmo sentido do provimento já obtido pela contribuinte.
Por fim, a aplicação da decisão do processo n° 5023404-75.2012.404.7000/PR cabe
à unidade de origem na liquidação do acórdão, após o trânsito em julgado.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 281
DF CARF MF
Original